Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO No 4.790 BACEN. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes.
3. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto, é medida que se impõe.
4. Não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte ré foi integralmente vencida, devendo arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. O percentual fixado pela magistrada, de 10% sobre o valor da condenação, está em conformidade com os parâmetros legais e não revela excessividade.
5. Negou-se provimento à apelação.